Tribunal: TJSP
Processo: 9193397-90.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
r Estadual no. 1.013/07 – Limitação da pensão em setenta e cinco por cento (75%) do valor dos vencimentos do ex-servidor militar falecido –
Aplicabilidade imediata da Lei Federal no. 11.960/09 aos processos em curso – Princípio do tempus regit actum – Entendimento consolidado pelo E. STJ no julgamento do REsp 1.205.946/SP - Consectários legais – Juros de mora e correção monetária – Lei Federal no. 11.960/09 – Tema no. 810 - Definição da matéria pelo E. STF no RE no. 870.947/SE (Plenário, j. 20/09/17, p. 20/11/17) – Correção monetária que deverá ser calculada de acordo com o IPCA-E – Juros de mora em continuação que seguem a sistemática da Lei Federal no. 11.960/09, por não se tratar de condenação judicial de natureza tributária - Adequação do V. Aresto para: (a) determinar a aplicabilidade imediata da Lei Federal no. 11.960/09 aos processos em curso, de acordo com o entendimento do E. STJ no REsp 1.205.946/SP; (b) quanto à incidência dos juros e da correção, adotar a orientação do C. STF no RE 870.947/SE (Tema no. 810) e do E. STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema no. 905).
2. Revisão do julgado acolhida.
(TJSP; Apelação Cível 9193397-90.2008.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11.VARA; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 12/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

12/03/2020

Outros números:

7875845200

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL.
1. Pensionistas - Beneficiárias de policial militar falecido antes da promulgação da EC 41/03 e no intervalo da vigência desta e da edição da Lei Complementar Estadual no. 1.013/07 – Limitação da pensão em setenta e cinco por cento (75%) do valor dos vencimentos do ex-servidor militar falecido –
Aplicabilidade imediata da Lei Federal no. 11.960/09 aos processos em curso –

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL.
1. Pensionistas - Beneficiárias de policial militar falecido antes da promulgação da EC 41/03 e no intervalo da vigência desta e da edição da Lei Complementar Estadual no. 1.013/07 – Limitação da pensão em setenta e cinco por cento (75%) do valor dos vencimentos do ex-servidor militar falecido –
Aplicabilidade imediata da Lei Federal no. 11.960/09 aos processos em curso – Princípio do tempus regit actum – Entendimento consolidado pelo E. STJ no julgamento do REsp 1.205.946/SP - Consectários legais – Juros de mora e correção monetária – Lei Federal no. 11.960/09 – Tema no. 810 - Definição da matéria pelo E. STF no RE no. 870.947/SE (Plenário, j. 20/09/17, p. 20/11/17) – Correção monetária que deverá ser calculada de acordo com o IPCA-E – Juros de mora em continuação que seguem a sistemática da Lei Federal no. 11.960/09, por não se tratar de condenação judicial de natureza tributária - Adequação do V. Aresto para: (a) determinar a aplicabilidade imediata da Lei Federal no. 11.960/09 aos processos em curso, de acordo com o entendimento do E. STJ no REsp 1.205.946/SP; (b) quanto à incidência dos juros e da correção, adotar a orientação do C. STF no RE 870.947/SE (Tema no. 810) e do E. STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema no. 905).
2. Revisão do julgado acolhida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000183874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 9193397-
90.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAIXA BENEFICENTE
DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO, são apelados ANA
APARECIDA RIBEIRO DE OLIVEIRA (E OUTROS(AS)), AURELINA DA SILVA
XAVIER, BENEDICTA IVANILDE CAVICCHIA RUSSO, CARLA SOARES DA
ROCHA, CILMARA VALDEREZ ZAMBONI, DALILA PAIVA RAMOS, EURIDES
ALI FAUSTINO, GISELLE GINEIS DE CAMPOS, GLAUCIA VALDEREZ
ZAMBONI, HELIDE KAUL, IZABEL CABREIRA ALVES, LUCIANA DE PADUA
RUSSO, LAUDELINA JORGE XAVIER, MARIA CECILIA FERREIRA GINEIS DE
CAMPOS, MARIA DE LOURDES CORREA DE ALMEIDA, RENY FATIMA
AGUIAR DA SILVA, TEREZINHA MOREIRA DE AGUIAR, VIRGINIA VILMA
MARIA DE OLIVEIRA e VALDEREZ FERNANDES ZAMBONI.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram a revisão do julgado. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 11 de março de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9193397-90.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.077- 2/9
VOTO No. 30077
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No. 9193397-90.2008.8.26.0000
APELANTE: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CBPM
APELADAS: ANA APARECIDA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTRAS (AJ)
JUIZ PROLATOR: CLÁUDIO ANTÔNIO MARQUES DA SILVA
APELAÇÃO CIVEL.
1. Pensionistas - Beneficiárias de policial militar falecido antes da
promulgação da EC 41/03 e no intervalo da vigência desta e da
edição da Lei Complementar Estadual no. 1.013/07 Limitação da
pensão em setenta e cinco por cento (75%) do valor dos
vencimentos do ex-servidor militar falecido
Aplicabilidade imediata da Lei Federal no. 11.960/09 aos
processos em curso
Princípio do tempus regit actum

Entendimento consolidado pelo E. STJ no julgamento do REsp
1.205.946/SP - Consectários legais Juros de mora e correção
monetária Lei Federal no. 11.960/09 Tema no. 810 - Definição
da matéria pelo E. STF no RE no. 870.947/SE (Plenário, j.
20/09/17, p. 20/11/17)
Correção monetária que deverá ser
calculada de acordo com o IPCA-E
Juros de mora em
continuação que seguem a sistemática da Lei Federal no.
11.960/09, por não se tratar de condenação judicial de natureza
tributária - Adequação do V. Aresto para: (a) determinar a
aplicabilidade imediata da Lei Federal no. 11.960/09 aos processos
em curso, de acordo com o entendimento do E. STJ no REsp
1.205.946/SP; (b) quanto à incidência dos juros e da correção,
adotar a orientação do C. STF no RE 870.947/SE (Tema no. 810) e
do E. STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema no. 905).
2. Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de fls.
112/115, cujo relatório se adota, que julgou procedente o pedido inicial
para condenar a ré a revisar e apostilar às autoras a pensão mensal na base de
cem por cento (100%) sobre os vencimentos do servidor falecido (artigo 40,
§§ 4o e 5o, atualmente 7o e 8o, da Constituição Federal), respeitando-se a data

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9193397-90.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.077- 3/9
do início do pagamento das pensões mensais, conforme fixado nas
respectivas habilitações. Determinou o pagamento das diferenças atrasadas
não atingidas pela prescrição, com correção monetária (Tabela Oficial deste
E. Tribunal de Justiça) a partir da data dos respectivos vencimentos e juros
de mora (6% ao ano), desde a citação. Impôs os ônus sucumbenciais à ré,
fixando-se os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor
atualizado da condenação. Sujeitou a decisão ao reexame obrigatório.
A Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo
CBPM apelou (fls. 117/132), alegando, em síntese, que a pensão é paga de
acordo com as regras do regime jurídico estatutário, em atenção ao princípio
da legalidade. Deve-se atenção ao primado constitucional da separação dos
poderes. A limitação contida na Lei Estadual no. 452/74 foi recepcionada pela
disposição do artigo 40, § 7o, da Constituição Federal. A pretensão inicial
esbarra na Súmula 339 do E. STF. A EC 41/03 não derrogou o artigo 26 da
Lei Estadual no. 452/74. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem
ser revistos.
Houve resposta (fls. 139/148).
Diante do pronunciamento efetivado no julgamento de recurso
extraordinário interposto no mérito do REsp no. 1.492.221/PR, Tema no.
905/STJ, DJe 30/10/19, o Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito
Público, em atenção ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do novo Código
de Processo Civil, determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora para
que reaprecie a questão (fls. 230/233).
É o relatório.
A revisão do julgado merece acolhimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9193397-90.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.077- 4/9
Inicialmente, conforme assentado pelo E. STJ no REsp no.
1.205.946/SP, julgado sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo
Civil de 1973 (Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe
02.2.2012), o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação conferida pela
Lei no. 11.960/09, que trouxe novo regramento para a atualização monetária e
juros devidos pela Fazenda Pública, tem aplicação imediata aos processos em
curso, em consonância com o princípio do tempus regit actum, visto se tratar
de norma de natureza eminentemente processual, sem retroagir a período
anterior à sua vigência.
Recentemente, a partir do julgamento definitivo do Recurso
Extraordinário no. 870.947/SE (Tema no. 810), em 20/09/17, pelo C. STF,
não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem adotados no
cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que devem seguir os
critérios determinados no referido julgado:
Tema no. 810.
(1) O artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no.
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB,
artigo 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no. 11.960/09;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9193397-90.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.077- 5/9
(2) O artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no.
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, artigo 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços
da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina (Relator:
Ministro Luiz Fux).
Em 20/11/17, houve a publicação do V. Acórdão citado acima:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA
FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI No. 9.494/97 COM A REDAÇÃO
DADA PELA LEI No. 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO
DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
CRITÉRIO
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO
AO
DIREITO
FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ARTIGO 5o, XXII). INADEQUAÇÃO
MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA
UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À
ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB,
ARTIGO
5o,
'CAPUT').
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, artigo 5o, 'caput'), no seu núcleo
essencial, revela que o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no. 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9193397-90.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.077- 6/9
oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação
jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, artigo 5o, XXII) repugna o disposto
no artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no. 11.960/09,
porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda
diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda
fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de
ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento
persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência
entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro,
LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia.
São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem,
por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a
primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de
correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.
(RE 870.947, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
20/09/2017).
Quanto aos juros de mora, foi mantida a tese lançada por ocasião
da apreciação das ADI's nos 4.357 e 4.425, nos seguintes termos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9193397-90.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.077- 7/9
“Concluo esta primeira parte do voto manifestando-me pela reafirmação da
tese jurídica já encampada pelo Supremo Tribunal Federal e assim
resumida”:
“1. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas de
relação jurídico-tributária, devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito
ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, artigo 5o, 'caput');”
“2. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, devem ser observados os critérios fixados
pela legislação infraconstitucional, notadamente os índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme
dispõe o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no.
11.960/09”.
No caso em apreço, diante da natureza da condenação respectiva,
os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta
de poupança e, quanto à correção monetária, por força da declaração de
inconstitucionalidade parcial do artigo 5o da Lei no. 11.960/09, deve ser
calculada de acordo com o IPCA-E.
Em relação à modulação, impende consignar que o E. STJ,
reexaminando a questão relativa à aplicação do artigo 1o-F da Lei no.
9.494/1997, com a redação atribuída pela Lei no. 11.960/09, após a decisão
do C. STF no recurso extraordinário sobredito (Tema 810), assentou o
entendimento de que é descabida a modulação dos efeitos da referida decisão
em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9193397-90.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.077- 8/9
precatório, conforme se insere do trecho a seguir transcrito:
“1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos
da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade
dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório”.
(REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j.
22.02.2018, DJe 02.03.2018, submetido à sistemática dos recursos
repetitivos).
Por conseguinte, é de rigor a readequação do V. Acórdão de fls.
188/200 para: (a) seguir o entendimento do E. STJ quanto à aplicabilidade
imediata da Lei no. 11.960/09 aos processos em curso (REsp 1.205.946/SP);
(b) no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária,
adotar a orientação do C. STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do E. STJ
no REsp 1.495.146/MG (Tema 905).
Para evitar incidentes desnecessários, oportuno ressaltar que o C.
STF já decidiu que a “existência de decisão de mérito fundamentada na
sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de
processos sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em
julgado do paradigma” (RE 989.413 AgR-ED-ED/RS, Min. Carmen
Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 07.11.2017). Seguem outros
precedentes: (1) AgR 612.375/DF
Ministro Dias Toffoli
DJe
04.09.2017; (2) ARE 930.647/PR Ministro Roberto Barroso DJe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9193397-90.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.077- 9/9
11.04.2016.
Por oportuno, vale lembrar que somente nos recursos interpostos
contra decisões publicadas a partir de 18/03/16 é que será viável o
arbitramento de honorários sucumbenciais de acordo com os critérios do
artigo 85, § 11o, do novo Código de Processo Civil, conforme o Enunciado
administrativo no. 07/STJ, verbis: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será
possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na
forma do artigo 85, § 11o, do novo CPC”. Como a sentença foi
publicada em 12/07 (vide fls. 116), aplicável, na espécie dos autos, o Código
de Processo Civil de 1973.
Por fim, ficam as partes previamente notificadas de que, em caso
de eventual oposição de embargos declaratórios, o processamento e o
julgamento correspondentes ocorrerão por meio virtual.
É o que se decide.
Posto isso, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
..